Tribunal: TJDFT
Processo: 0704491-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para se manifestar sobre eventual supressão de instância, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de maio de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator